Tribunal: TJES
Processo: 0008744-11.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008744-11.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
– DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE EXASPERADA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
N
ão havendo circunstância desfavorável, não se justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma que ela deve ser redimensionada ao mínimo previsto na norma penal.

2.
Em
seguida
,
f
oi reconhecida a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CP).
Porém, nos termos da Súmula 231 do STJ, “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

3.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008744-11.2018.8.08.0048

APELANTE: JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
109
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0008744-11.2018.8.08.0048
, condenou
o
recorrente à pena de
01 (um) ano de reclusão a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
aberto
,
e ao pagamento de
10

(
dez
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
155, caput,
do CP.

Em suas razões de fls. 133/ss., requer a defesa, em síntese, o redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
116/ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
4192409

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
26/04/2018, o apelante, agindo de forma sorrateira, furtou a mochila de propriedade da vítima, sendo detido logo em seguida
por esta
. Com a chegada dos policiais militares, o réu confessou a prática delitiva e informou onde havia escondido a
res fu
r
tiva
, sendo detido em flagrante.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
155, caput
, do CP.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o Boletim Unificado (fl.
11/ss
), o
Auto de Apreensão
(fl. 1
7
),
Auto de Prisão em Flagrante

(fl. 03)
e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou, tanto em sede policial quanto judicial, a prática do delito.

Assim, não se insurgindo a defesa quanto a autoria e materialidade do delito, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase,
o MM. Juiz de Direito
c
onsiderou como
favoráveis
todas as circunstancias judiciais. Porém, ainda assim, afastou a pena-base do mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Ocorre que, não havendo circunstância desfavorável, não se justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma que ela deve ser redimensionada ao mínimo previsto na norma penal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Em
seguida
,
f
oi reconhecida a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CP).
Porém, nos termos da Súmula 231 do STJ, “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por fim,
ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto (art. 33, §2º, alínea c, CP)
e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
D
OU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)